Tribunal: TJPA
Processo: 0808439-05.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808439-05.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: HAILTON DIAS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADA SEM AVISO PRÉVIO. IMPEDIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL REQUERIDA. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração do Estado do Pará contra acórdão em agravo interno sobre decisão monocrática em ação rescisória, alegando nulidade por cerceamento de defesa em razão de antecipação não comunicada da sessão, que inviabilizou sustentação oral requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a antecipação de sessão, sem prévia comunicação, que impede sustentação oral, configura nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Sustentação oral é expressão do contraditório e da ampla defesa, devendo ser assegurada nos casos previstos em lei.

4.Antecipação de sessão sem aviso prévio frustra legítima expectativa processual e caracteriza vício insanável.

5.Jurisprudência do STJ reconhece nulidade em tais hipóteses, impondo a repetição do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.A antecipação de sessão sem comunicação prévia, que inviabiliza sustentação oral requerida, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

...............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 272, § 2º, 280, 934, 935, 937, VI e 1.022; RITJPA, art. 138, III, “b”; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 3º, § 1º e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 12.08.2024; STJ, REsp nº 2163764/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento aos embargos de declaração
, para o fim de
anular integralmente o Acórdão embargado
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão de
ID nº 25451307
, proferido nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
, que julgou improcedente o recurso e manteve a decisão monocrática integralmente.

Na origem, a ação rescisória foi proposta pelo Estado do Pará com o objetivo de desconstituir sentença homologatória proferida na ação ordinária de anulação de ato administrativo movida por Hailton Dias Pantoja.

A decisão agravada extinguiu a rescisória sem exame de mérito, sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da decisão rescindenda, nos termos do art. 975 do CPC.

Nas razões dos presentes Embargos de Declaração o embargante sustenta que, após tomar ciência da data e hora da sessão de julgamento, peticionou nos autos (ID 24309590) manifestando expressamente seu interesse em realizar sustentação oral, requerendo também sua intimação pessoal acerca de eventual nova data de julgamento presencial, com fundamento no art. 3º, § 4º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA.

Ressalta que o feito foi pautado e publicado oficialmente (ID 25136188 – Intimação de Pauta) para apreciação na 2ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, marcada para o dia 11/03/2025, às 11h30min, de forma presencial. Todavia, para surpresa do ente público, a sessão teve início antecipado, no mesmo dia, às 10h, sem nova publicação ou comunicação prévia, sendo encerrada às 11h05min, impossibilitando a realização da sustentação oral requerida.

Destaca que o referido procurador do Estado compareceu ao Tribunal às 11h00min, antes do horário originalmente designado, oportunidade em que tomou ciência de que o julgamento já havia sido concluído. No mesmo ato (ID 25398169), requereu a expedição de certidão que registrasse: a) data e hora de início e encerramento do julgamento; b) informação sobre eventual intimação prévia do Estado acerca da alteração da data ou horário; e c) registro do comparecimento do procurador na Secretaria às 11h10min.

Aduz a certidão expedida consignou que a sessão, originalmente marcada para as 11h30min, foi realizada às 10h e encerrada às 11h05min, confirmando, assim, a ausência de qualquer aviso prévio da alteração.

O embargante alega que tal circunstância caracteriza omissão relevante e enseja nulidade processual por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LV e LIV, da CF/88), bem como afronta aos arts. 272, § 2º, 280, 934, 935 e 937, VI, do CPC; art. 138, III, “b”, do Regimento Interno do TJPA; e art. 3º, § 1º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão embargado por ausência de oportunização de sustentação oral, determinando-se a inclusão do feito em nova pauta de julgamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
Id.

20764330.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

De plano, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência da omissão apontada.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, o doutrinador Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

A questão central cinge-se a verificar a ocorrência de nulidade processual absoluta decorrente de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral previamente requerida pela parte embargante. A razão assiste ao Estado do Pará.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante, de fato, protocolou petição
(ID 24309590)
em tempo hábil, manifestando inequivocamente seu interesse em proferir sustentação oral na sessão de julgamento do Agravo Interno, nos termos do art. 937, VI, do Código de Processo Civil.

A pauta de julgamento, devidamente publicada
(ID 25136188),
designou a 2ª Sessão Ordinária Presencial da Seção de Direito Público para o dia 11 de março de 2025, com início previsto para as
11h30min
.

O cerne da controvérsia encontra comprovação irrefutável na certidão de
ID. 25397913
, lavrada pela Secretaria desta Egrégia Seção, cuja fé pública confere plena veracidade ao seguinte teor:

"CERTIFICO, para os fins de direito, que o Procurador do Estado do Pará, Dr. Antônio Carlos Bernardes Filho, OAB 5717-PA, compareceu nesta Secretaria às 11h para requerer a presente certidão, que a 2ª Sessão Ordinária Presencial da Seção de Direito Público, marcada para o dia 11.03.2025, com início às 11h30, publicada no Diário de Justiça do dia 26.02.2025,
foi realizada no horário de 10h, tendo sido encerrada às 11h05
. O referido é verdade e dou fé." (Grifos nossos).

O documento revela, de forma inequívoca, que a sessão foi antecipada em uma hora e trinta minutos, sem qualquer comunicação prévia ou nova publicação, frustrando a legítima expectativa do Procurador do Estado de exercer prerrogativa processual de relevo, consistente na realização da sustentação oral.

O direito à sustentação oral constitui expressão qualificada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), configurando momento processual de especial relevo, no qual se oportuniza à parte, por intermédio de seu advogado, influenciar de modo direto e imediato a formação do convencimento do órgão julgador. A indevida supressão dessa faculdade processual traduz vício de natureza insanável, a ensejar a nulidade absoluta do ato decisório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica ao reconhecer a nulidade do julgamento realizado nessas circunstâncias, consoante se extrai dos precedentes que se seguem:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, suprimir ou restringir o direito
à sustentação oral, nos recursos em que ela for legalmente prevista, configura cerceamento de defesa, tornando nulo o julgamento assim proferido, salvo se o resultado for favorável à parte que teve seus direitos cerceados, o que não é o caso. 2. Impõe-se, portanto, a anulação do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em sessão de julgamento presencial ou virtual, na qual seja franqueado aos advogados de ambas as partes o direito de sustentar oralmente suas defesas pelo prazo legal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2489798 RJ 2023/0352815-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

...............................................................................................

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA PERMITIDA. APELAÇÃO. ADIAMENTO E RETIRADA DE PAUTA. DISTINÇÃO. FINALIDADE DA PAUTA DE JULGAMENTO. JULGAMENTO ASSÍNCRONO EM AMBIENTE ELETRÔNICO SEM PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. OPOSIÇÃO DA PARTE PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO REALIZADO SEM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 19/01/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/05/2024 e concluso ao gabinete em 16/08/2024.2. O propósito recursal consiste em saber se a determinação de retirada de recurso de pauta (de julgamento assíncrono em ambiente eletrônico no qual apenas julgadores participam) - para fins de se permitir futura sustentação oral em julgamento presencial ou telepresencial - pode caracterizar cerceamento de defesa quando a parte é posteriormente surpreendida com a ocorrência do julgamento em contrariedade ao que foi determinado.3. Incorre em negativa de prestação jurisdicional a persistência na omissão quanto a vício manifesto de procedimento relativo à ordem dos processos nos tribunais.4. Permite-se o excepcional prequestionamento ficto quando indicada violação ao art. 1022 do CPC de forma a possibilitar ao STJ verificar a existência de vício no acórdão impugnado em sede especial e, consequentemente, ensejar a excepcional supressão de grau facultada pelo art. 1025 do CPC. Precedente .5. Uma vez incluído processo em pauta de julgamento, seu adiamento não requer nova intimação das partes. A retirada de pauta, contudo, exige nova intimação. Precedentes .6. A finalidade da publicação da pauta é cientificar as partes da data da apreciação colegiada do recurso, permitindo participação no julgamento com entrega de memoriais, preparação de sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Precedentes.7. Ocorrendo retirada de processo da pauta com finalidade de atendimento a pedido de sustentação oral, afigura-se legítima a expectativa de que, uma vez definida a nova data do julgamento, seja publicada nova pauta sob pena de cerceamento da participação das partes no julgamento. Precedentes.8. Hipótese em que o julgamento de apelação foi inicialmente pautado para julgamento na modalidade assíncrona em ambiente eletrônico, o qual não permite qualquer participação das partes. A objeção foi acolhida para retirada do processo de pauta em atendimento ao pedido de sustentação oral. Contudo, a parte foi surpreendida com o julgamento na modalidade assíncrona apesar da determinação, violando sua expectativa legítima e confiança, no sentido de que o julgamento ocorreria em momento posterior ao originalmente previsto, estando o prejuízo caracterizado com o resultado desfavorável.9. Recurso especial conhecido e provido para determinar novo julgamento da apelação, precedido de intimação das partes.

(STJ - REsp: 2163764 RJ 2024/0302635-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

No caso dos autos, a nulidade é patente. O embargante foi diligente ao requerer a sustentação oral e ao comparecer ao Tribunal em horário que, segundo a pauta oficial, seria anterior ao início da sessão. A antecipação do julgamento, sem qualquer aviso, violou frontalmente o devido processo legal e o seu direito de defesa, causando prejuízo manifesto.

Dessa forma, a omissão apontada nos embargos não se refere ao conteúdo do mérito do acórdão, mas a um vício procedimental gravíssimo ocorrido durante o seu julgamento, o que justifica, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para sanar a nulidade absoluta.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, reconhecendo o vício insanável de nulidade por cerceamento de defesa,
ANULAR
o v.
Acórdão de ID. 25451307
.

Determino, por conseguinte, que, transcorridos os prazos legais, retornem os autos conclusos ao Relator para providenciar a reinclusão do Agravo Interno em nova pauta de julgamento, com a indispensável e prévia intimação das partes, a fim de garantir ao Estado do Pará a oportunidade de realizar a sustentação oral tempestivamente requerida
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/11/2025